Tribunal: TJPA
Processo: 0855026-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855026-26.2018.8.14.0301

APELANTE: HERBERT SIROTHEAU WANGHON DO ROSARIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE – POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR-SE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HERBERT SIROTHEAU WANGHON DO ROSÁRIO,
inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara da Comarca de Belém
que, nos autos da Ação de Alvará Judicial,
indeferiu o Alvará mediante a seguinte conclusão:

“(...)
Ante o exposto, indefiro o presente pedido de alvará, haja vista que não existe saldo de PASEP deixado pelo falecido, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”

Em suas razões (id nº 4374429) o apelante destaca a imprescindibilidade de receber esclarecimento relativo à quantia existente na data de
01/07/2019, na conta nº 217.510-x Agência 3860-1, de nº 5485739307187860, referente ao PIS/PSEP nº 1002810502-5, CPF nº 002.454.292-04 que, no entanto, conforme informado pelo Banco do Brasil através do ofício nº 328520/2020 - em resposta ao Ofício nº 75/2020 expedido pela r. juíza -, o saldo atual é de R$ 0,00, de acordo com a inscrição do CPF nº 002.454.292-04, em nome de MELQUÍADES TAVARES DO ROSÁRIO.

Dessa feita, pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, esclarecendo-se o que ocorreu com o montante de
R$ 7.661,78 (sete mil, seiscentos e sessenta e um real e setenta e oito centavos).

Consta no ID nº 4374437 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no esclarecimento quanto ao ocorrido com os valores apontados como existentes na conta bancária do
de cujus
, ponderando a parte apelante que em resposta ao ofício expedido pelo juízo sentenciante, a instituição financeira informou a inexistência de valores como saldo.

Analisando os contornos da presente apelação, observa-se que, na hipótese, foram trazidas a esta instância
ad quem
argumentações que demandam instrução probatória própria do processo de conhecimento.

Dessa feita, importante se faz trazer à colação os precisos termos do art. 1.014 do CPC:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A exegese do dispositivo em destaque não deixa dúvida de que o juízo recursal é de controle e não de criação.

Com efeito, o insigne doutrinador Flávio Cheim Jorge (
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 4ª ed., São Paulo: RT, 2009, pág. 287):

“os recursos não devolvem ao órgão ad quem o conhecimento de matéria estranha ao âmbito de julgamento do juízo a quo.”

Dessa feita, insta sopesar que a produção de prova na instância recursal não condiz à regra processual, tendo em vista sua natureza revisora.

Com efeito, a jurisprudência assim direciona:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO DA FASE PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PROVA NOVA, DISCIPLINADA NO ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DE CRÉDITOS PENDENTES DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL EM DESFAVOR DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 04244195520168190001, Relator: Des(a). FABIO DUTRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, encerrada a fase probatória e não sendo o caso de juntada de prova nova pela parte apelante, incabível o esclarecimento proposto pelo apelante, eis que a referida pretensão demanda dilação probatória, incabível nesta instância na presente hipótese, ante a possibilidade de configurar-se inovação recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO
S
RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024